Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603590-14.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
25/09/2023
Número: 0603590-14.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - REGIANE MOREIRA DA SILVA -
DEMOCRACIA CRISTÃ - DC
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 REGIANE MOREIRA DA SILVA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
REGIANE MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43726067
25/09/2023
09:06
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.543

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603590-14.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 REGIANE MOREIRA DA SILVA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
REQUERENTE: REGIANE MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA.
IRREGULARIDADE NAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. ATRASO NA ABERTURA DA
CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. ATRASO IRRELEVANTE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo.

1.1 A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, sem a devida comprovação, enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

1.2 O baixo valor absoluto da irregularidade (abaixo de R$ 1.064,00) permite
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo
suficiente a aposição de ressalva.

2. Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é
obrigatória a abertura de conta bancária específica, no prazo de 10 dias
contados da concessão do CNPJ.

2.1 O atraso na abertura da conta bancária específica por um curto período
pode ser ressalvado, nas hipóteses em que não compromete a fiscalização e
Num. 43726067 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064677800000042685372
Número do documento: 23092509064677800000042685372
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:47:07

a efetiva análise das contas.

3. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 20/09/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Regiane Moreira da Silva
, candidata a Deputada Federal, pelo partido Democracia Cristã - DC, referente às
Eleições Gerais de 2022.

A candidata obteve 83 votos na eleição.

Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 4.301,00, provenientes
do partido político, oriundos do FEFC. Não houve o repasse de recursos do Fundo
Partidário (ID 43611035).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela aprovação das contas com ressalvas, apontando as seguintes irregularidades (ID
43633611): a) inconsistências em despesas eleitorais custeadas com recursos do FEFC;
e b) atraso de 5 dias na abertura da conta bancária destinada à movimentação de
“doações para campanha”.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas
com ressalvas, considerando-se que as inconsistências apontadas foram devidamente
esclarecidas pela prestadora (ID 43681519).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
Num. 43726067 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064677800000042685372
Número do documento: 23092509064677800000042685372
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:47:08

despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela aprovação
das contas com ressalvas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Inconsistências quanto à transferência e despesas realizadas com
recursos oriundos da conta bancária do FEFC:

Constou no parecer conclusivo a existência de inconsistências nas despesas
pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, a
saber:

Sobre o tema, artigo 35, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim
estabelece:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:

(...)

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

Num. 43726067 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064677800000042685372
Número do documento: 23092509064677800000042685372
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:47:08

O artigo 53, I, “g”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE prevê o seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I – pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas especificadas;

(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da mesma Resolução nº
23.607/201 do TSE, a correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser
comprovada por meio de documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

a.1) No caso, denota-se que houve na presente prestação de contas a
transferência de R$ 1,00, da conta FEFC para a conta “Outros Recursos” e posterior
transferência para a conta bancária do órgão partidário.

Após intimada, a prestadora esclareceu, no seguinte sentido (ID 43654645):

Num. 43726067 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064677800000042685372
Número do documento: 23092509064677800000042685372
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:47:08

Diante do valor diminuto da transferência bancária, aplica-se o princípio da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo o caso de aposição de mera ressalva.

Ressalta-se, ainda, que este valor foi considerado sobra de campanha e
transferido para a conta do partido, restando sanada a irregularidade.

a.2.) Quanto à despesa no valor de R$ 85,00, relacionada a publicidade por
adesivos, foi apontada a inconsistência referente a “contrato sobreposto em outro contrato
assinado na mesma data e integralmente remunerado (ID 43610473)”.

Intimada, a prestadora apresentou a seguinte justificativa (ID 43654645):

Num. 43726067 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064677800000042685372
Número do documento: 23092509064677800000042685372
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:47:08

No caso, a inconsistência referente ao pagamento de R$ 85,00, realizado por
meio de PIX, a fornecedora THAÍS CRISTINA SANTANA DOS SANTOS, com valores
oriundos do FEFC, não se trata de contrato sobreposto, mas sim de ausência de
comprovação idônea do gasto com material de publicidade, no caso banner para
divulgação em mídia social, já que não foi juntada a nota fiscal respectiva.

Isso porquê, o ID 43610473, referido no parecer conclusivo, remete a um
contrato de prestação de serviço firmado com GABRIEL SANTANA DA SILVA, que
corresponde à comprovação de despesa relacionada ao serviço de panfletagem,
conforme declarado na prestação de contas ID 43610451.

Nesta mesma prestação de contas, também foi declarada a realização de
serviço de panfletagem por THAÍS CRISTINA SANTANA DOS SANTOS (ID 43610451),
tendo sido juntado o respectivo contrato (ID 43610474).

Assim, o que se percebe é que a fornecedora THAÍS CRISTINA SANTANA
DOS SANTOS realizou tanto serviço de panfletagem, no valor de R$ 1.212,00, como
também prestou serviços relacionados a publicidade, referente à confecção de banner
para divulgação em mídia social, no valor de R$ 85,00, que por vezes foi registrado como
“publicidade por adesivos”, por vezes “banner para divulgação em mídia social” (ID
43610451).

No entanto, não se verifica nesta prestação de contas prova idônea da
realização do serviço de publicidade referente à confecção de banner, uma vez que não
foi juntada aos autos a respectiva nota fiscal.

Diante da ausência de documentos confiáveis, tais como nota fiscal ou
contrato de prestação de serviços, não há como vincular a verba pública destinada à
suposta prestadora de serviço ao efetivo trabalho eventualmente por ela prestado à
campanha, de modo que carece de comprovação idônea a destinação dos recursos
oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC.
Num. 43726067 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064677800000042685372
Número do documento: 23092509064677800000042685372
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:47:08

Nesse sentido, recentes julgados desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO. RELATÓRIOS
FINANCEIROS. DESAPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESVIO DE FINALIDADE.
AQUISIÇÃO. OBJETO. FINALIDADE ELEITORAL. NÃO DEMONSTRADA.
TRANSFERÊNCIA. RECURSOS. FEFC. DOCUMENTOS. VÍNCULO. AUSENTES.
IRREGULARIDADES. TRANSPARÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS. PRESTAÇÃO
PARCIAL. REGISTRO PRESTAÇÃO FINAL. NÃO SUPERAÇÃO. DESAPROVAÇÃO.
POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INVIABILIDADE.
INFRAÇÃO. PERCENTUAL SIGNIFICATIVO. VALOR ABSOLUTO. NÃO DIMINUTO.
CONTAS DESAPROVADAS. DEVOLUÇÃO. TESOURO NACIONAL.

1 – O atraso na entrega dos relatórios financeiros de doações quando representam valores
substanciais e apresentados somente após o pleito podem dar ensejo à desaprovação das
contas, devendo ser analisado, caso a caso, seu impacto na fiscalização.

2 – Constitui desvio de finalidade na utilização de verba do FEFC a aquisição de objeto que
não possui patente finalidade eleitoral e quando não são colacionados elementos
explicativos que demonstrem a necessidade do produto para a campanha do realizador da
despesa.

3 – Configura irregularidade a transferência de recursos do FEFC a pessoas
supostamente contratadas para prestar serviços à campanha quando na prestação de
contas não constam elementos aptos a comprovar o vínculo entre a campanha e o
destinatário da verba, tais como contratos de prestação de serviços e locação de
imóveis.

4 – Configura conduta em desacordo com a norma quando o candidato contrata e paga a
despesa de propaganda eleitoral conjunta porém deixa de registrar as doações estimáveis
aos candidatos donatários.

5 – A partir das eleições 2020, irregularidades que atingem a transparência das contas, tais
como omissões na prestação de contas parcial, não são superadas pela mera apresentação
das informações nas contas finais, possuindo aptidão para ensejar a desaprovação.
Precedentes.

6 – Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ficam inviabilizados quando a
infração atinge percentual significativo das contas e não se trata de valor diminuto.
Precedentes.

7 – Contas desaprovadas, aliada à determinação de devolução ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060316147, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 133, Data 13/07/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI N. 9.504/1.997
E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS COM
ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. FALHA FORMAL.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. AUSENTE INSTRUMENTO DE CESSÃO DE
VEÍCULO. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. OMISSÃO DE DESPESA.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE EM MONTANTE CONSIDERÁVEL. GASTO COM PESSOAL.
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, §12, E
NO ARTIGO 60, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. PAGAMENTO DE
DESPESAS EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE PREVISTO NO ARTIGO 40 DA
Num. 43726067 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064677800000042685372
Número do documento: 23092509064677800000042685372
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:47:08

RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC NÃO
UTILIZADOS. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.

1. Trata–se de prestação de contas de candidata ao cargo de Deputada Estadual, nas
eleições do ano de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas porque deve ser analisada a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral.

3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do próprio partido do
candidato não enseja, por si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de
ressalva. Precedentes desta Corte.

4. A ausência dos documentos comprobatórios da doação de recursos estimáveis em
dinheiro, na forma do artigo 58, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/19, caracteriza a
utilização de recurso de origem não identificada e impõe o recolhimento do valor
correspondente ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32 da Resolução TSE n.
23.607/2019.

5. A omissão de despesa de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida
em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência.

6. Por representar valor de pequena monta no contexto global da prestação de contas da
candidata (menos de 10% do total de recursos recebidos), revela–se adequada apenas a
aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

7. O artigo 39 da Resolução TSE n. 23.607/2019 autoriza que o candidato constitua fundo
de caixa, para pagamento de despesas de pequeno valor, no saldo máximo de 2% dos
gastos contratados.

8. Na hipótese de extrapolação do limite para constituição do fundo de caixa, a devolução
dos respectivos valores ao Tesouro Nacional é condicionada à análise dos documentos
fiscais que comprovem ou não o pagamento das despesas realizadas em espécie.
Precedentes do Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal.

9. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
comprovação idônea, como por meio de contrato, que contenha o detalhamento do
serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços. Inteligência do artigo
35, §12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da Resolução TSE n. 23.607/2019. Precedentes
desta Corte.

10. O pagamento de valores em espécie pode ser realizado desde que não ultrapasse o
limite de meio salário mínimo, vedado o fracionamento de despesa, nos termos do artigo 40
da Resolução TSE n. 23.607/2019.

11. Os recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, que
não forem utilizados nas campanhas eleitorais, devem ser devolvidos ao Tesouro
Nacional.12. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060315455, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 105, Data 02/06/2023)
Num. 43726067 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064677800000042685372
Número do documento: 23092509064677800000042685372
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:47:08

Deste modo, o gasto realizado, no montante de R$ 85,00, transferidos via PIX
a THAIS CRISTINA SANTANA DOS SANTOS, não restou comprovado, devendo,
portanto, ser restituído ao Tesouro Nacional, com fulcro no artigo 79, § 1º, da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE.

Contudo, o baixo valor absoluto da irregularidade, R$ 85,00, que corresponde
a 0,01% do valor movimentado na campanha, permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo a aposição e ressalvas medida de rigor,
neste item.

b) Atraso na abertura da conta bancária:

No caso em tela, constou no parecer conclusivo o atraso na abertura da conta
bancária específica, prevista no artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

A concessão do CNPJ de campanha pela Receita Federal se deu em
15/08/2022, enquanto que a abertura da conta específica ocorreu em 30/08/2022,
conforme se vê:

O artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, assim dispõe:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil
ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento
bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão
do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

Cumpre observar que a abertura das contas bancárias constitui pré-requisito
para a arrecadação de recursos para campanha eleitoral, de acordo com o disposto no
artigo 3º, I, “c” da citada Resolução TSE, com o objetivo de fiscalizar a arrecadação dos
recursos e a realização de gastos pelos partidos e, assim, conferir transparência às
contas eleitorais.

A legislação eleitoral determina a divisão dos recursos de campanha em três
contas distintas, conforme sua origem, a saber: (i) Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), (ii) Fundo Partidário e (iii) outros recursos.
Num. 43726067 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064677800000042685372
Número do documento: 23092509064677800000042685372
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:47:08

O prazo de 10 dias a partir da concessão do CNPJ fixado para a abertura de
conta bancária aplica-se somente à conta específica, que é aquela destinada ao
recebimento de doações para campanha e de recursos próprios do candidato. Por esta
conta devem ser movimentados todos os recursos recebidos da fonte “outros recursos”,
ou seja, aqueles provenientes de pessoas físicas ou do próprio candidato.

Diferentemente da conta bancária específica, as contas para o recebimento
de verbas públicas oriundas do FEFC e do Fundo Partidário precisam ser abertas apenas
se e quando forem recebidos recursos dessa natureza (Enunciado nº 5, I Jornada de
Direito Eleitoral – TSE).

Entretanto, a inobservância do prazo legalmente estabelecido para abertura
da conta “doações de campanha” é considerada uma falha de natureza formal, que não
enseja a desaprovação das contas, nas hipóteses em que não se verifica a existência de
qualquer prejuízo à sua regularidade – sobretudo se considerado que não houve
movimentação financeira na campanha antes da abertura da conta bancária (ID
43633611).

Nesse sentido é o entendimento deste TRE/PR:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DESPESAS COM
ADVOGADO E CONTADOR CUSTEADAS PELO PARTIDO. GASTO NÃO DECLARÁVEL.
ARTIGO 25, § 1º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. PRECEDENTES DO TSE E
DESTA CORTE. ATRASO NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. ATRASO
IRRELEVANTE. IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE E A
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Não é obrigatório o registro, na prestação de contas, de despesa relativa a honorários de
serviços advocatícios e de contabilidade quando custeada por pessoa física, candidatos ou
partidos, por não se qualificar como doação ou receita, nos termos do artigo 25, parágrafo
1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Precedente TSE. 1.1. Em recente julgado, o TSE
deliberou que "com base na Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) não há como exigir do
prestador de contas a comprovação de gasto que não seja declarável por previsão legal, por
não se qualificar como doação ou receita." (REspE nº 0600402–75).

2. Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é obrigatória a
abertura de conta bancária específica, no prazo de 10 dias contados da concessão do
CNPJ.

2.1. O atraso na abertura da conta bancária específica por um curto período pode ser
ressalvado, nas hipóteses em que não compromete a fiscalização e a efetiva análise
das contas.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060370620, Relator(a) Des. Flavia Da Costa
Viana, Data 26/06/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. INOBSERVÂNCIA
DO PRAZO PARA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. IRREGULARIDADE
FORMAL. DESPESAS COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. NÃO
COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE SALDO CONTRATADO JUNTO AO FACEBOOK.
Num. 43726067 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064677800000042685372
Número do documento: 23092509064677800000042685372
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:47:08

CUSTEIO COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. RECOLHIMENTO AO PARTIDO
POLÍTICO. IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A 30% DAS DESPESAS
DECLARADAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE AFASTADA. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Trata–se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado Estadual, no pleito
de 2022.

2. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, por si só e por um
curto período, pode ser ressalvado caso não comprometa a fiscalização e a efetiva
análise das contas. Precedente.

3. A não comprovação da utilização da totalidade de créditos de serviços de
impulsionamento contratado junto ao Facebook importa na transferência à agremiação
partidária do montante não utilizado, posto que o crédito contratado foi pago com recursos
provenientes do Fundo Partidário.

4. Na espécie, a despesa não comprovada relativa ao serviço contratado de
impulsionamento de conteúdo representa 30% dos gastos declarados, mostrando–se
inviável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Contas desaprovadas e com determinação de devolução de valores ao partido político.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060247118, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, Data 13/06/2023)

Na hipótese, verifica-se que a conta “doações para campanha” foi aberta com
apenas 5 dias de atraso em relação ao previsto no artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, de modo que não trouxe qualquer prejuízo à fiscalização das contas,
revelando-se suficiente, neste ponto, a mera aposição de ressalva.

Por fim, o parecer técnico, no item 11, refere-se à identificação de “despesas
realizadas junto a fornecedores constituídos no ano da eleição com sócio da empresa
filiado ao partido político do prestador de contas, o que pode caracterizar OU
caracterizando desvio de finalidade do gasto eleitoral” (ID43633611).

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou a este respeito, no seguinte
sentido: “Observa-se, outrossim, que as informações complementares constantes do item
11 já foram objeto de análise pelo Parquet em procedimento apropriado”.

Com isso, diante da manifestação expressa da Procuradoria Regional
Eleitoral, deixo de determinar a remessa dos autos, para as investigações cabíveis.

Em conclusão, tendo em vista que a irregularidade totaliza R$ 85,00 e
representa apenas 0,01% do total de recursos movimentados na campanha, a aprovação
das contas com ressalvas, com determinação de devolução do montante ao Tesouro
Nacional, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO
Num. 43726067 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064677800000042685372
Número do documento: 23092509064677800000042685372
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:47:08

Posto isso, com fundamento no artigo 74, II, da Resolução nº 23.607/2019
do TSE, voto no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas de
Regiane Moreira da Silva, candidata não eleita ao cargo de Deputada Federal, pelo
Partido Democracia Cristã - DC, nas Eleições de 2022, com determinação de
recolhimento de R$ 85,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da mesma
Resolução.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme artigo 33, IV, da Resolução
nº 23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603590-14.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADA:
ELEICAO 2022 REGIANE MOREIRA DA SILVA DEPUTADO FEDERAL - Advogados
da INTERESSADA: NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO
TABORDA - PR83899 - REQUERENTE: REGIANE MOREIRA DA SILVA - Advogados
da REQUERENTE: NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO
TABORDA - PR83899 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 20.09.2023

Num. 43726067 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/09/2023 09:06:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092509064677800000042685372
Número do documento: 23092509064677800000042685372
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/09/2023 15:47:08